Tribunal: TJSP
Processo: 2156823-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para fixar o valor do débito em R$ 185.055,76, com correção monetária a partir da propositura da ação e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor cobrado a maior, que deverá

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para fixar o valor do débito em R$ 185.055,76, com correção monetária a partir da propositura da ação e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor cobrado a maior, que deverá ser cobrado por incidente próprio. Insurgência. Inadmissibilidade. Requerente que alterou a forma como os cálculos estavam sendo apresentados durante o cumprimento de sentença, incluindo encargos em desacordo com o título judicial, o que não pode ser admitido, sob pena de enriquecimento indevido e violação do princípio da boa-fé e da cooperação entre as partes. Mudança de critério que não pode ser admitida. Questão tratada nos autos que ainda não havia sido apreciada e que pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.